Tribunal: TJSP
Processo: 2275892-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, dentre outras deliberações, por considerar que as partes são beneficiárias da justiça gratuita e consignando não se tratar a Agravante de pessoa acamada, ou com severo prejuízo de mobilidade, determinou fosse oficiado ao IMESC, solicitando

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
I – CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, dentre outras deliberações, por considerar que as partes são beneficiárias da justiça gratuita e consignando não se tratar a Agravante de pessoa acamada, ou com severo prejuízo de mobilidade, determinou fosse oficiado ao IMESC, solicitando o agendamento de perícia na cidade de Ribeirão Preto/SP
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de ser determinado, em antecipação da tutela recursal, o custeio da perícia mediante a utilização de recursos da Secretaria de Justiça e Cidadania, nomeando-se médico perito cadastrado previamente no sistema Portal de auxiliares da Justiça.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. O Comunicado CG no 655/2018, desta Corte de Justiça, determina que para atender à solicitação do IMESC, em ações de curatela, a realização de perícias domiciliares destina-se de forma essencial aos periciandos acamados ou com severo prejuízo da mobilidade que impeça seu deslocamento, bem como que aqueles que deambulam ou que possam se valer de cadeira de rodas, deverão ser avaliados perante o IMESC, a fim de se garantir a continuidade da perícia domiciliar aos acamados ou com severo prejuízo da mobilidade que impeça o deslocamento daqueles, prestigiando a celeridade processual. 4. Em seu turno, o Comunicado Conjunto no 555/2022 também deste E. Tribunal de Justiça, autoriza a nomeação direta de peritos médicos cadastrados no Portal de Auxiliares da Justiça, pelos Juízes da área cível, exclusivamente nas hipóteses listadas pelo Juízo oficiante, estabelecendo que a perícia domiciliar, em qualquer especialidade deve ocorrer nos termos do Comunicado CG no 655/2018. 5. Laudo médico carreado nos autos que atesta que a Agravante se encontra em tratamento neurológico com CID G20.0, em pós-operatório de fratura de fêmur, necessitando de cuidados permanentes de terceiros, inexistindo no todo, ademais, elementos mínimos que embasem a condição de locomoção inequívoca da Curatelanda ao IMESC da cidade de Ribeirão Preto/S.P., para a realização da perícia em testilha, localizada a certa distância da residência da Agravante. 6. Tutela recursal deferida a fim de ser nomeado perito médico cadastrado previamente no sistema Portal de auxiliares da Justiça, a qual resta confirmada.
IV DISPOSITIVO E TESE.
7. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento "O Comunicado Conjunto no 555/2022 deste E. Tribunal de Justiça, autoriza a nomeação direta de peritos médicos cadastrados no Portal de Auxiliares da Justiça, pelos Juízes da área cível, exclusivamente nas hipóteses por ele listadas, estabelecendo que a perícia domiciliar, em qualquer especialidade, deve ocorrer nos termos do Comunicado CG no 655/2018."